Tribunal: TJDFT
Processo: 0755692-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA LIMITADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA. PEDIDO DE ENTREGA DE CHAVES. LIMITAÇÃO DE GASTOS DA ADMINISTRADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS PROTETIVAS. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação anulatória de cláusula contratual, indeferiu pedido de tutela provisória por ele formulado, consistente na entrega de cópia das chaves do estabelecimento empresarial ao agravante, autorização para retomada de funções na administração da sociedade empresária e na imposição de limitações à retirada de valores a título de pró-labore pela parte adversa. O agravante sustenta que a decisão ignora o conjunto probatório, que demostra constituição e exercício de papel central na empresa, pelo recorrente. Afirma que a agravada vem praticando atos de retaliação e impondo despesas extraordinárias e injustificadas à pessoa jurídica, com o objetivo de reduzir artificialmente os lucros e, consequentemente, o montante a que o agravante faz jus a título de participação nos resultados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal para entrega das chaves e limitação de gastos pela administradora da sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não possui objeto útil, porque a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal já se encontra submetida ao órgão colegiado no julgamento do próprio agravo de instrumento, o que torna o agravo interno desprovido de interesse.
4. No mérito do agravo de instrumento, o contrato social vigente atribui à agravada a administração da sociedade, conforme cláusula contratual expressa. A gestão deve permanecer com quem detém poderes regularmente conferidos até eventual decisão judicial em sentido contrário.
5. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes elementos que demonstrem risco concreto, desvio de finalidade ou má administração por parte da administradora, não há fundamento para intervenção judicial excepcional na gestão empresarial.
6. As alegações de gastos excessivos ou de prejuízo financeiro não foram comprovadas por documentos que indiquem abuso de poder ou administração temerária. A mera discordância entre sócios não autoriza a limitação judicial das atribuições da administradora.
7. Quanto ao pedido de entrega das chaves do estabelecimento, as medidas protetivas deferidas ao agravante impedem sua aproximação, tornando incompatível a determinação judicial de acesso ao local. A entrega das chaves comprometeria a eficácia da proteção e contrariaria a finalidade preventiva da ordem judicial vigente.
8. A eventual nulidade da alteração contratual demanda dilação probatória e exame aprofundado de fatos controvertidos, incompatíveis com o juízo sumário exigido para concessão de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: "1. A existência de decisão monocrática já submetida a exame colegiado no agravo de instrumento afasta o interesse recursal no agravo interno, que se torna prejudicado. 2. A intervenção judicial na administração societária somente é possível diante de prova inequívoca de abuso de gestão ou risco concreto ao patrimônio social. 3. A entrega de chaves e o acesso ao estabelecimento são incompatíveis com medidas protetivas que determinam afastamento entre as partes."
Dispositivos legais citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJE: 7/12/2017.